Tribunal: TJBA
Processo: 8027036-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027036-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MANOEL PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP V). FATO SUPERVENIENTE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel Pereira dos Santos contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referência V. Na origem, o autor alegou ter sido reintegrado à Polícia Militar do Estado da Bahia, mas passou a receber apenas GAP III, enquanto os demais militares da ativa recebem GAP V desde 2014. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para implantação da GAP V, à luz da superveniência da inatividade do autor, o que alterou a natureza da demanda, transformando-a em questão previdenciária. III. Razões de decidir 3. A passagem do autor à inatividade em dezembro de 2024 configura fato novo superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, e modifica o regime jurídico aplicável à demanda. 4. A jurisprudência do STF (Súmula 729) permite a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em causas de natureza previdenciária. 5. A GAP V, embora prevista como gratificação condicionada, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares ativos, adquirindo natureza genérica. 6. Policiais militares inativos com direito à paridade, nos termos do art. 40, §8º da CF (redação anterior à EC 41/2003) e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01, fazem jus à incorporação da GAP V. 7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a plausibilidade jurídica do direito e o perigo de dano, considerando que o embargante é idoso e portador de doença grave. 8. A irreversibilidade da medida não constitui óbice à sua concessão, por se tratar de verba de natureza alimentar, passível de restituição. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, alterando o acórdão recorrido, para dar provimento ao agravo de instrumento e reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela antecipada pleiteada, determinando ao Estado da Bahia que promova a implantação da GAP V nos proventos de inatividade do embargante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Teses de julgamento: “1. A superveniência da inatividade do servidor público autor autoriza a reclassificação da demanda como previdenciária, admitindo a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 2. A GAP V, paga indistintamente a policiais militares ativos, possui natureza genérica e deve ser estendida a inativos com direito à paridade, nos termos do art. 40, §8º da CF/1988 (redação original), art. 42, §2º da CE/BA e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01”. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Nº 8027036-26.2024.8.05.0000, sendo Embargante MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA